Tribunal: TJSP
Processo: 1047763-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Mero orçamento, inconclusivo quanto à causa do sinistro apresentado pela Autora, insuficiente para a comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047763-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
2
Apelação Cível - no 1047763-65.2019.8.26.0114
Apelante/Autora:
PORTO
SEGURO
CIA
DE
SEGUROS
GERAIS
Apelada/Ré:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL
MM. Juiz de Direito: Francisco Jose Blanco Magdalena
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Voto no 33438

APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da
perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Mero
orçamento, inconclusivo quanto à causa do sinistro apresentado
pela Autora, insuficiente para a comprovação do nexo de
causalidade. Improcedência do pedido inicial. Modificação da
maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da
Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 114/118), cujo relatório adoto. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora a arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados fixados em R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
3
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 121/138), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls.
144/155.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento da indenização paga a seu segurado em
virtude da má prestação de serviços da Ré.
A r. sentença reconheceu a improcedência
do pedido inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade entre os
danos e a conduta da Ré não restou demonstrado, uma vez que os bens
danificados não foram preservados pela Autora.
Em suas razões recursais, a Autora
defendeu em síntese a comprovação do nexo de causalidade pela prova
documental produzida nos autos e o descumprimento do ônus probatório da Ré.
Pugnou pela reforma da r. sentença, julgando-se procedente a ação para que a
Ré seja condenada a ressarcir a Autora nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada ao segurado para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação
do pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
4
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786,
caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava
da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o
gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina
pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência
que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do
dano.” (in BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código
Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).
(destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
5
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts.
3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para
o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é
consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt
no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de proteção às relações
de consumo do CDC, figurando como beneficiária das disposições ali presentes
a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos
direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão
do artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi
fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação
dos danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
6
fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com
segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art.
6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior
dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor,
nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor
e o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do
serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da
Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se
apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo
acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais
pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no
sistema do CDC, equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo,
à participação na cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o
dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do serviço
no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da
concessionária e os danos experimentados.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos técnicos
produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando
indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
7
controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA
REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade
não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora
sequer trouxe laudo técnico, mas apenas mero orçamento, que não foi nem
mesmo conclusivo quanto à origem dos danos, limitando-se a descrever que “a
causa mais provável dos danos seria oscilação de energia na rede elétrica o que
ocasiona a queima de vários aparelhos simultaneamente.” (e-fl. 23)
Em que pese a impugnação da Ré acerca
da prova documental, tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos
autos, a Autora manifestou desinteresse na produção da necessária prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-65.2019.8.26.0114 -Voto no 33438
8
pericial, afirmando a inviabilidade de preservação dos bens sinistrados e
defendendo a suficiência da prova documental por ela produzida (fls. 101/113).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há
que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor
pago pela Autora a seu segurado, por ausência de demonstração dos
pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida
a r. sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora